Tribunal: TJDFT
Processo: 0718650-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718650-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DE AQUINO AGRAVADO: VIACAO PIRACICABANA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RITA DE CÁSSIA DE AQUINO contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do processo no 0714921-93.2024.8.07.0006, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte autora em ação ajuizada contra a VIAÇÃO PIRACICABANA S.A., na qual busca o pagamento de pensão e a reparação por lesões físicas decorrentes de novo ato praticado por preposto da ré. Eis a r. decisão recorrida: “Rejeito a preliminar de coisa julgada. Nos autos do processo n° 0712315-63.2022.8.07.000, o pedido principal consistiu na condenação por danos morais em razão de constrangimento e humilhação supostamente causados por motorista preposto da ré ao impedir o transporte da autora e de suas mercadorias. A condenação se limitou à fixação de danos morais pelos fatos então discutidos. Na presente demanda, a autora busca o pagamento de pensão e a reparação por lesões físicas decorrentes de novo ato praticado por preposto da ré. Portanto, não há identidade de causa de pedir e pedido, não havendo que se falar em coisa julgada. Rejeito, igualmente, a alegação de prevenção por conexão com os autos do processo n° 0712420-06.2023.8.07.0006, uma vez que, naquele feito, a autora pretende a constituição da ré em obrigação de não fazer, consistente em impedir que a concessionária ré negue o acesso da parte ao transporte público que administra. É evidente que a causa de pedir e o pedido são distintos dos desta demanda, não havendo risco de decisões conflitantes, não se configurando a conexão alegada. Rejeito, ainda, a alegação de intervenção do Distrito Federal na presente ação como amicus curiae. A empresa ré, na qualidade de concessionária de serviço público, possui autonomia e independência para responder pelos atos decorrentes do serviço que presta, especialmente, quando causados por seus prepostos, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual, inexistindo questões processuais pendentes. Dessa forma, declaro saneado o feito e passo à sua organização. Fixo como pontos controvertidos em relação à matéria de fato: 1) ato praticado por preposto da ré que causou lesões físicas à autora; 2) a extensão das lesões sofridas; 3) despesas suportadas pela autora para o tratamento das lesões; 4) se as lesões impedem a autora de exercer atividade laborativa; 5) pagamento de pensão e o respectivo valor. Em que pese a relação de consumo, deixo de inverter o ônus da prova, pois não vislumbro hipossuficiência da autora para a demonstração dos pontos controvertidos fixados. A distribuição do ônus da prova se dá pela regra ordinária (art. 373, I e II, do CPC). As partes deverão se manifestar sobre os pontos controvertidos fixados e indicar as provas que pretendem produzir. Caso pretendam a produção de prova testemunhal, já deverão apresentar o rol de testemunhas ou aditar o rol já apresentado, sob pena de preclusão. Caso pretendam a produção de prova pericial, já deverão apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico, sob pena de preclusão. Prazo: 15 dias.” Inconformada, a autora recorre. Aduz que a relação jurídica entre as partes está submetida ao CDC, e estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, no caso, “a hipossuficiência técnica e econômica para a produção das provas necessárias, bem como suas alegações são verdadeiras.” (artigo 6o, VIII, do CDC) Destaca que “que foram anexados pela parte agravante boletim de ocorrência (D 213951080), receituários (D. 213951081), gastos médicos (D. 213951083) tudo que estava ao alcance da agravante já foi feito, diferente da agravada que sequer comprou o alegado.” Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal, para determinar a inversão do ônus da prova. Dispensado o preparo, pois a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Infere-se dos autos que a relação jurídica entre as partes de fato se submete ao Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), que trata da inversão do ônus da prova no artigo 6o, inciso VIII, nos seguintes termos: "Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: [...] VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências." No presente caso, os pontos controvertidos em relação à matéria de fato foram assim delimitados na instância de origem: “(1) ato praticado por preposto da ré que causou lesões físicas à autora; (2) extensão das lesões sofridas; (3) despesas suportadas pela autora para o tratamento das lesões; (4) se as lesões impediram a autora de exercer atividade laborativa; e (5) pagamento de pensão e respectivo valor.” Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, em tese, a despeito da alegação de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações, não restou demonstrado, prima facie, qual a efetiva dificuldade da parte autora em produzir a prova dos fatos constitutivos de seu direito, tampouco que tais elementos estejam exclusivamente sob posse da parte adversa. Ressalte-se que, embora o Código de Defesa do Consumidor admita a inversão do ônus da prova, tal faculdade não se opera de forma automática. A jurisprudência é firme no sentido de que a inversão exige elementos concretos que revelem a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica ou informacional da parte autora: Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CDC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRADER DE CRIPTOATIVOS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. OBJETO CONTRATUAL ILÍCITO. STATUS QUO ANTE. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. É nulo, por ilicitude do objeto (art. 166, inc. II, do Código Civil), o negócio jurídico celebrado com promessa de ganhos ilusórios de 10% ao mês, na intenção de lesar o consumidor, que acredita que receberá o percentual de rendimento estipulado sobre os valores investidos (pirâmide financeira). 2. A declaração da nulidade impõe o restabelecimento das partes ao status quo ante, ou seja, as partes retornam à situação econômico-jurídica em que estariam, caso o contrato jamais tivesse sido celebrado, nos termos do art. 182 do Código Civil. 3. Embora o apelante tenha apresentado os contratos celebrados com a empresa apelada, verifica-se dos comprovantes de transferência que os valores tiveram como beneficiária pessoa estranha à lide e sem relação com a empresa apelada. Caberia ao autor demonstrar que os respectivos valores foram revertidos a favor da empresa ré, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC). 4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não autoriza a inversão do ônus da prova de forma automática, pois exige-se, para tanto, a demonstração da verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da parte, não se configurando obrigação do juiz, nem direito subjetivo do consumidor. 5. Recurso conhecido e provido, em parte. (Acórdão 1948617, 0710426-31.2023.8.07.0009, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) (grifou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. NULIDADE. NÃO COMPROVADA. PERÍCIA. NÃO SOLICITADA. NOTIFICAÇÃO. ENCAMINHADA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA REVOGADO. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada. 2. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. 3. Os fatos narrados pela NEOENERGIA indicam que no cadastro da concessionária consta o nome de OSVALDO PESSOA DE CARVALHO na condição de usuário do fornecimento de energia elétrica. A fatura emitida registra o nome do apelante. O pedido é justamente o pagamento de quantia devida pelo consumo. Portanto, à luz da narrativa da petição inicial, o apelante é parte legítima para figurar no polo passivo. 4. O Código de Defesa do Consumidor - CDC autoriza a inversão do ônus da prova de forma excepcional, a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII). 5. Todo consumidor é, por definição, vulnerável (art. 4o, I, do CDC), o que significa fragilidade nas relações estabelecidas no âmbito do mercado de consumo. A vulnerabilidade pode ser fática (econômica), jurídica e técnica (informacional). Por suas condições pessoais - doença, idade etc. -, pode ser considerado hipervulnerável e merecer tratamento diferenciado. 6. A vulnerabilidade, todavia, não se confunde com hipossuficiência, a qual significa a dificuldade do consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa sua pretensão em juízo (causa de pedir). A hipossuficiência enseja a inversão do ônus da prova quando há, também, verossimilhança das alegações do consumidor. 7. No caso, não há verossimilhança nas alegações: o apelante suscita a nulidade do procedimento administrativo em virtude da falta de perícia técnica. Em contrapartida, o acervo probatório indica, na oportunidade da inspeção, ausência de solicitação de sua realização. Há contradição entre o comportamento desempenhado na visita da concessionária e na atuação judicial, o que enseja a manutenção da distribuição estática do ônus da prova (art. 373, CPC). Preliminar rejeitada. 8. É direito do administrado ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado e formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente (art. 3o, II e III, Lei 9.784/99). 9. Não assiste razão ao apelante no tocante à alegação de que houve nulidade no TOI diante da ausência de perícia técnica, O procedimento pode ser realizado a critério da concessionária ou mediante requerimento do consumidor (art. 590, II, Resolução 1.000 ANEEL). No caso, não houve necessidade por parte da NEOENERGIA de realização do procedimento nem solicitação do consumidor. 10. Sobre o argumento de que não houve garantia de manifestação sobre os atos do processo administrativo, a concessionária demonstrou a elaboração de cartas destinadas a OSVALDO para que, em caso de seu interesse, se insurgisse em face dos valores cobrados pela concessionária. O apelante recorreu administrativamente por meio de requerimento tempestivo, o que demonstra que o consumidor teve ciência dos atos administrativos. 11. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados. Benefício da gratuidade de justiça revogado. Recolhimento do preparo recursal. Preclusão lógica. (Acórdão 1839135, 0703808-91.2023.8.07.0002, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 16/04/2024.)(grifou-se) Nesse panorama, ausentes elementos concretos que demonstrem a probabilidade de provimento do recurso, não se verifica, nesta cognição sumária, requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator